Tribunal: TJSP
Processo: 1503619-79.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida, preliminarmente, a proposta de "Acordo de Não Persecução Penal" e o reconhecimento de nulidade da r. sentença diante do cerceamento de defesa. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.

1) Preliminares insubsistentes. A) Aplicação do "Acordo de não persecução penal". Descabimento. O

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida, preliminarmente, a proposta de "Acordo de Não Persecução Penal" e o reconhecimento de nulidade da r. sentença diante do cerceamento de defesa. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.

1) Preliminares insubsistentes. A) Aplicação do "Acordo de não persecução penal". Descabimento. O "ANPP", introduzido em nosso ordenamento penal no artigo 28-A, é medida com nítido interesse em se evitar procedimento processual formal de responsabilização do agente, ou seja, a persecução penal. Desse modo, não há como admitir que, já iniciado o processo, inclusive com sentença condenatória prolatada, possa ser aplicado o novo dispositivo. Ao ser oferecida a denúncia, inclusive, o Ministério Público já se manifestou, entendendo inviável a propositura do "ANPP" nos termos do artigo 28-A, §2o, inciso II, do CPP. B) Reconhecimento de nulidade da decisão. Impossibilidade. Indeferimento de juntada de documentos relativos à situação de saúde do réu devidamente motivado pelo magistrado sentenciante, diante da verificada impertinência.

2) Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. Acusado que, com emprego de chave falsa, subtraiu o veículo da vítima. Confissão extrajudicial roborada pelas declarações dos policiais, na medida em que o celular do réu foi localizado no interior do veículo do ofendido minutos após o furto. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Condenação mantida.

Negado provimento.